Tribunal: STF
Processo: HC 200974
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.